Tribunal: TJDFT
Processo: 0746084-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. INFECÇÃO URINÁRIA. TERAPIA ORAL PRÉVIA SEM SUCESSO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. RISCO DE SEPSE. NEGATIVA DE COBERTURA AO FUNDAMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. RECUSA INJUSTIFICADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. DESNECESSIDADE. PRAZO EXÍGUO. INOCORRÊNCIA.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso em análise, em princípio, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se trata de requerimento de internação de emergência formulado por beneficiária do plano de saúde diagnosticada com infecção urinária sem resposta ao uso de antibiótico via oral e que teve agravamento do quadro clínico, com risco de sepse (infecção generalizada).
3. Mostra-se injustificável, em princípio, a recusa do plano de saúde de proceder à cobertura da internação clínica e tratamento recomendados, devendo ser mantida, portanto, a decisão em que se deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
4. A multa no valor fixado em caso de descumprimento não se mostra abusiva, especialmente ante a ponderação entre o poderio financeiro do recorrente e eventual dano à saúde da autora. Ademais, caso se torne excessiva ou insuficiente, o juízo pode revê-la a qualquer momento.
5. Não há que se falar em prazo exíguo para cumprimento da liminar, uma vez que as autorizações são feitas eletronicamente, não havendo demonstração por parte do plano de saúde de qualquer situação anômala apta a impedi-lo de cumprir com a determinação judicial de autorização imediata da internação.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.